Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702508-95.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCB INVESTIMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ARNALDO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por RCB Investimentos S/A contra a decisão de emenda à petição inicial nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0719992-39.2025.8.07.0007 (1a Vara Cível de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Emende-se a petição inicial para: – indicar o rol de depositários, tendo em vista que deve constar no mandado o nome da pessoa indicada como depositária e o meio de contatá-la, sob pena de devolução sem o efetivo cumprimento (art. 72 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais); – recolher as custas processuais, juntando aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento; – demonstrar a constituição em mora da ré. Analisando o processo, verifico que a notificação judicial não foi entregue à parte ré em seu endereço, ante à ausência daquela. Por este motivo, para comprovar a constituição da parte ré em mora foi anexado ao processo o protesto do título. Ocorre que, nos termos do art. 15 da Lei 9492/97, a comunicação do protesto por edital será realizada apenas se a pessoa indicada para pagar for desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Como a hipótese dos autos é diversa, este modo de interpelação não configura instrumento hábil à finalidade pretendida. Assim, intime-se o autor para comprovar que a parte ré foi, regularmente, constituída em mora. Fica facultado que, no mesmo prazo, peça a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o prosseguimento da ação originária com aplicação da decisão agravada, que prevê o indeferimento da inicial caso não comprovada a efetiva entrega e recebimento da notificação encaminhada pelo autor ao devedor, é manifestamente suscetível de causar ao agravante grave dano de difícil ou incerta reparação”; (b) “o melhor e mais recente entendimento jurisprudencial (tema 1132 do STJ) claramente prevê a suficiência do envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento”; (c) “houve intimação para comprovação da mora contrária, com fundamento que não restou demonstrada a constituição em mora, tendo em vista o retorno negativo da notificação enviada ao endereço da parte contrária (ENDEREÇO INSUFICIENTE)”; (d) “a notificação acostada aos autos observou os requisitos legais, uma vez que se mostra em congruência com os termos do Decreto-Lei 911/69, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de aviso de recebimento”; (e) “o banco agravante comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pela própria parte ré agravada, sendo válida ainda que ausente qualquer assinatura de recebimento, nos termos da atual jurisprudência do STJ, em especial no que tange ao recém julgado Tema 1132 do STJ, uma vez que não pode o(a) devedor(a) agravado(a) se beneficiar de sua própria torpeza, não podendo ser imputado ao credor fiduciário a desídia do(a) devedor(a) em informar endereço onde não poderia ser encontrado(a)” e (f) “aplicando-se a tese vinculante aprovada no Tema 1.132 do STJ, afigura-se perfectibilizada a comprovação da mora”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a constituição em mora do devedor e deferida a liminar de busca e apreensão do veículo. Preparo recursal recolhido (id 76022737). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Pois bem. A questão subjacente refere-se à busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a fundamentação de “constituição em mora” da parte devedora. No caso concreto, a despeito de o ato judicial, ora impugnado, ter sido identificado como “decisão”, nutro a concepção jurídica de que não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a intimar a parte autora a emendar à petição inicial sem qualquer menção ao pedido de antecipação de tutela, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). A determinação judicial impugnada que determinou emenda à petição inicial, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Isso porque, caso não seja atendida a determinação judicial, a petição inicial será indeferida e o processo eventualmente extinto sem resolução do mérito a permitir a interposição do recurso próprio, quando a matéria referente à efetiva propriedade do veículo, e eventual comprovação da mora, poderá ser analisada pelo Tribunal. Na mesma linha de entendimento: JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A manifestação judicial, nos autos da ação de busca e apreensão, que determina a emenda da inicial para o fim de comprovar a constituição da parte ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo de cabimento do recurso, conforme se verifica da previsão contida no art. 1.015 do CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o caso não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 3. No caso concreto, trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do precedente agravo de instrumento em razão do não enquadramento da manifestação de origem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A hipótese não é da retratação prevista no CPC (art. 1.021, §2o), de modo que o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantido, por um lado, e, por outro, ausente impugnação capaz de atingir e alterar os fundamentos da decisão atacada pelo agravo interno, o seu desprovimento é medida que se impõe. 5. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Acórdão 1852261, 07000698220248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, INCISO III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, inciso III do CPC e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, em razão de o referido ato judicial não ostentar carga decisória, consistindo em despacho de mero expediente e, por força do disposto no art. 1.001, do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1893199, 07151991520248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 23/6/2022) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator